Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Valores que, a princípio, possuem natureza salarial perdem essa essência com o passar do tempo, sobretudo quando o próprio executado assume que não sabia que este valor havia sido depositado em sua conta, o que indica que a verba não seria utilizada para a subsistência e sequer para a manutenção do agravado ou de sua família. No presente caso, no momento da constrição, o valor estava na conta corrente do executado, sem movimentação, há mais de um mês, sendo que a irresignação foi apresentada quase três meses depois do bloqueio.